Tribunal: CARF
Processo: 13839.902379/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902379/2015-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.511 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
RS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INCONSTITUCIONAIS.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula 2 do CARF, bem como do art. 26-A do Dec. 70.235/72,
o CARF não tem competência para efetuar controle de constitucionalidade.
Assim, os argumentos que versem sobre tal matéria no Recurso Voluntário não
deve ser conhecidos.
QUESTIONAMENTOS
DE
MATÉRIAS
OBJETO
DE
OUTROS
PROCESSOS. INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
NÃO CONHECIMENTO
O julgamento deve se ater a analisar os questionamentos relativos a matérias
objeto do presente Processo. Matérias em outros processos não podem ser
examinadas pelo relator ou pela turma quando do julgamento dos presentes
Autos, sob possibilidade de invasão de competência. Questionamentos de
matérias estanhas não devem ser conhecidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO.
OPÇÃO
PELO
LUCRO
PRESUMIDO.
OBRIGATORIEDADE DO LUCRO REAL. PREVISÃO LEGAL. DEVER
DE ALTERAÇÃO.
Quando a lei dispuser que determinado regime de apuração seja adotado, é
possível haver a alteração para ele, tão logo constatado o equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de
forma a reconhecer a possibilidade de retificação do regime de apuração quando a lei proibir
expressamente a adoção de outro, devendo a Unidade de origem confirmar a existência dos
créditos pleiteados pela contribuinte no regime adequado, observado o trâmite do Processo
Administrativo Fiscal, caso haja nova divergência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902379/2015-78
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 474-520 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-95.798, da 3a Turma da DRJ/RJO (fls. 443-464), em sessão realizada na
data de 30 de janeiro de 2018, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 145-168 e docs. anexos), de
forma a não reconhecer o direito creditório em favor do Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 444-450.

Trata-se do Despacho Decisório (manual) Seort no 32/2016, de
02.06.2016, emitido pela DRF/Jundiaí-SP (fls.135/141), referido expressamente a este
processo n° 13839.902.379/2015-78 e a outros 4 (quatro processos), ambos em nome do
interessado:

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

2
O Despacho Decisório se refere a 7 (sete) Declarações de Compensação-
Dcomp, transmitidas em: 25.08.2014 (uma), 31.03.2015 (cinco) e 14.12.2015 (uma):

3
O crédito pretendido nas citadas Dcomps é do tipo “pagamento indevido
ou a maior” (IRPJ-código 2089 e CSLL-2372 – lucro presumido):

4
De acordo com o sobredito Despacho Decisório, o interessado entregou,
em 30.06.2014, Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica-DIPJ
pelo Lucro Presumido, com base na qual efetuou os seguintes pagamentos de IRPJ-2089
e de CSLL-2372 – do primeiro ao quarto trimestre de 2013:
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

5
Em 22.09.2015, o interessado transmitiu nova DIPJ, agora sob a forma de
tributação do lucro real, na qual “declarou que apurou apenas duas estimativas mensais
relativas ao Lucro Real, uma em novembro e a outra em dezembro. Informa também
que não houve imposto a pagar no ajuste do período”.
6
As estimativas de novembro – CSLL:R$ 128.254,42 e IRPJ:R$
235.597,00 - foram objeto do processo de parcelamento no 15922.720.025/2016-74.
7
Ainda segundo o dito Despacho Decisório, uma vez que o interessado
retificou as DCTFs, os citados darfs se tornaram disponíveis no sistema, e “o sujeito
passivo, oportunamente, transmitiu as Dcomps listadas”, e, por erro do Sistema de
Controle de CréditoSCC, as Dcomps, com exceção de uma, foram homologadas.
8
A DRF concluiu que o interessado não poderia ter alterado a forma de
apuração, porque a opção pelo Lucro Presumido, manifestada pelo pagamento da
primeira ou única cota do imposto devido, é definitiva em relação a todo o ano-
calendário:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

9
Por isso, a DRF reviu de ofício as Dcomps que tinham sido homologadas;
não homologou a que ainda não havia sido objeto de análise e cancelou o parcelamento
das estimativas de novembro de 2013:

10
O interessado tomou ciência do sobredito Despacho Decisório em
23.06.2016 (fls.143).
11
O interessado apresentou Manifestação de Inconformidade em 25.07.2016
(fls.145/168), na qual diz:
a) “ainda que tenha optado pelo lucro presumido, tem o direito de afastar
tal sistemática, na hipótese de verificar que, através do lucro real, a carga tributária é
menor ou inexistente, ou, ainda, se verificar que a opção pelo lucro real era obrigatória”;
b) “qualquer norma que imponha ao contribuinte um critério diverso do
lucro real, salvo na impossibilidade de apuração deste, é inconstitucional”;
c) “se o contribuinte sofre prejuízo, e, mesmo assim, é obrigado a
pagamento do tributo porque fez opção que a lei considera irretratável, o imposto será
descaracterizado, porque “o fato do dever jurídico de pagar o imposto terá deixado de
ser o acréscimo patrimonial”;
d) “não é possível que um imposto sobre a renda tenha por base
imponível o patrimônio ou o prejuízo, vez que estaria distorcendo o fato gerador
constitucionalmente prescrito, e, assim, desnaturando o tributo”;
e) “de acordo com o arquétipo constitucional, conclui-se que a regra é o
imposto sobre o lucro real, sendo a tributação pelas demais formas uma opção do
contribuinte ou no caso de penalidade pelo descumprimento da legislação tributária e
impossibilidade de verificação do real auferimento de renda”,
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

f) “é vedado impor-se aos contribuintes a opção pelo Lucro Presumido”;
g) “equivocadamente, optou por ser tributada pelo lucro presumido, com
fundamento no art.13, § 1o, da Lei no 9.718, de 1998”;
h) “a legislação infraconstitucional, que prescreve que a opção pelo lucro
presumido será definitiva para todo o ano-calendário, é inconstitucional porque afronta
a materialidade da regra-matriz de incidência prescrita pela CF/88 e afronta os
princípios da legalidade e da verdade material”;
i) “o fisco federal interpreta equivocadamente a legislação, cujo único
objetivo é incentivar a opção pelo lucro presumido, por ser forma de tributação mais
simplificada, o que não importa dizer que lhe seja vedada a tributação pelo lucro real”;
j) “a hipótese de se admitir a constitucionalidade da impossibilidade de
tributação pelo lucro real, quando se optou pelo lucro presumido, pode imputar a
obrigação de pagar imposto de renda ainda que se tenha prejuízo, em total afronta ao
art.153, inciso III, do CTN”;
k) “o legislador não pode impor ao contribuinte um critério diverso do
lucro real”;
l) “se a pessoa sofrer prejuízo e mesmo assim for obrigada a pagar
imposto porque havia feito uma opção que a lei considera supostamente irretratável, o
fato gerador do dever jurídico de pagar esse imposto terá deixado de ser o acréscimo
patrimonial e passará a ser uma obrigação contratual”;
m) “quando o CTN admite o lançamento do imposto com base no lucro
presumido, não está permitindo que o tributo recaia sobre um ato de vontade do
contribuinte (ou seja, um contrato), tomado como irretratável, mas tão somente uma
forma de cálculo por presunção da renda auferida”;
n) “é permitido ao contribuinte demonstrar a inexistência de renda sujeita
à tributação (prejuízo) ou renda a menor pelo lucro real do que a presumida pelo Lucro
Presumido, sendo inequívoco que tem direito de alterar a apuração realizada”;
o) “a obrigação tributária tem origem diretamente na Lei e somente esta
pode ser levada em consideração, sendo irrelevante a vontade do contribuinte, pouco
importando se este fez a opção pelo lucro presumido, “podendo a qualquer momento
demonstrar a ocorrência do auferimento de renda que enseje a apuração pelo lucro real”;
p) “a impossibilidade de voltar atrás na opção pelo regime de lucro
presumido descaracteriza o imposto, que deixa de ser uma obrigação ex lege e passa a
ser uma obrigação contratual”;
q) “pelo que prescreve o art.26 da Lei no 9.430, de 1996, denota-se que a
legislação, ao tornar possível alterar o regime de tributação durante o ano-calendário,
para impor ao contribuinte o dever de pagar a diferença do imposto devido com multa e
juros, implicitamente admitiu a possibilidade inversa, ou seja, a modificação da opção
em favor do contribuinte”;
r) “ainda que tenha optado pelo lucro presumido, tem direito à
demonstração da renda verdadeiramente auferida, fazendo jus à possibilidade de
alteração do regime através de DIPJ Retificadora”;
s) “da análise da DIPJ transmitida em 22.09.2015, verifica-se, na
discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica, que a
receita totalizou o montante de R$ 78.503.306,88, e, portanto, não há dúvidas de que o
imposto devido deve obrigatoriamente ser apurado pelo regime do lucro real”;
t) “em meados de 2014 recebeu o termo de intimação fiscal no 2, MPF
0812400.2014.00101-6, no qual foi intimada a retificar as declarações apresentadas
referentes aos anos calendário de 2010, 2011 e 2012, conforme termo anexo, e entendeu
ser necessária a retificação também desta declaração”;
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

u) “fere o princípio da legalidade e da tipicidade afirmar que o
contribuinte que optou pelo lucro presumido de maneira equivocada não pode alterar o
regime de apuração estipulado”;
v) “em atenção ao princípio da determinação, uma vez existindo a norma
que determine a apuração do tributo por uma sistemática específica, não se pode dizer
que, por uma opção feita pelo contribuinte de maneira equivocada, ele não pode alterar
a opção e recolher de maneira prevista na legislação”;
w) “perfunctória análise permite constatar que o preenchimento do
Per/dcomp se deu em estrita observância do crédito declarado e apurado na DIPJ, sendo
idênticos os valores apresentados em ambos os documentos”.
12
O interessado pede a homologação integral das compensações.
13
Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB de fls.173/442.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 443).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO. IRRETRATABILIDADE.
Mantém-se o Despacho Decisório, se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que não lhe cabe apreciar a
constitucionalidade de lei, cabendo ao Judiciário tal competência. Quanto à opção pelo lucro
presumido, sendo ela feita, será aplicada para todo o ano-calendário. Para alterar tal opção, deve
o declarante se sujeitar a multa e juros sobre a diferença paga a menor, sendo que a mudança de
opção deve ser formalizada antes da entrega da declaração de rendimentos e antes de iniciado
procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos do ano-calendário. A IN SRF no 166/99
dispunha que não será admitida retificação de DIPJ ou DIRPJ que tenha por objeto mudança do
regime de tributação. Alegação de que a opção foi indevida ou que resultou de carga menor não
autorizam a migração do lucro presumido para o lucro real. A DIPJ informando lucro real só foi
apresentada em 11/08/14, não podendo retroagir os efeitos.
5. Sobre a alegação da Contribuinte de que estaria submetido obrigatoriamente
ao lucro real em virtude da limitação da receita bruta de R$ 78.000.000,00, tal dispositivo
somente entrou em vigor em 01/01/2014. Até 2013 o valor era de R$ 48.000.000,00. Disto se
conclui que a Requerente não poderia ter adotado para o ano de 2013 o lucro presumido, pois sua
receita bruta declarada em 2012 foi de R$ 72.655.214,57. Uma vez irretratável a opção pelo
lucro presumido, apenas a autoridade pode alterar a forma de tributação. Em face da
irretratabilidade da opção pelo lucro presumido e da não observância do prazo para mudança,
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

não pode resultar na liberação dos DARFs já alocados a débitos de lucro presumido. Indica
decisão do STJ (REsp 1.266.367/PE)
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 223):
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do
Relatório e Voto anexos, julgar a Manifestação de Inconformidade-MI improcedente,
mantendo o Despacho Decisório recorrido.
Dê-se ciência e intime-se para pagamento, ressalvando-se o direito de recurso
ao CARF.
À Unidade Jurisdicionante, para ciência ao interessado e demais providências
necessárias ao cumprimento deste ato decisório, observando-se para o contido no item 61
do Voto.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) em razão da intimação por parte da fiscalização para
retificação das DIPJs 2012 e 2013 em virtude de equívoco na escolha do regime, não restou outra
saída a não ser corrigir também o regime na DIPJ de 2014. A retificação se deu apenas sete dias
depois da entrega da DIPJ 2014, tendo procedido com a retificação somente quatorze dias após
efetivadas as retificações indicadas pela Autoridade fiscal (anos-calendários 2011 e 2012). Não
se trata de retroação de efeitos, mas produção de efeitos. Cita a Verdade Material, Confiança e
Boa-fé, que se daria com ato análogo à denúncia espontânea. Cita jurisprudência do TRF3, que
sustenta sua afirmação. Não pode apenas a Autoridade fiscal estar apta a afastar a forma de
tributação e a consequente retificação, com aplicação da multa; b) direito à retificação da opção
do regime de apuração do lucro presumido para o lucro real. A vedação viola os Princípios da
Estrita Legalidade, da Verdade Material, da Isonomia e da Razoabilidade. Sendo ilegal e
inconstitucional a norma que considere a opção pelo regime irretratável. De acordo com a
Constituição, a regra do IR é o lucro real, assim é vedado impor aos contribuintes a opção do
lucro presumido quando é obrigatório o lucro real. A irretratabilidade é inconstitucional, pois
afronta a Regra-Matriz de Incidência, além dos Princípios da Legalidade e da Verdade Material.
Indica decisão do STF e do TRF4. Ainda que tenha optado pelo lucro presumido, quando sendo
verificado o erro, não deve ser mantida na forma equivocada. A obrigação tributária tem origem
diretamente na lei, independente da Contribuinte ter feito a opção pelo regime do lucro
presumido. O art. 26 da Lei no 9.430/96 implicitamente admite a possibilidade de mudança de
regime. Assim a IN 166/99 não pode impedir contribuintes de retificar a DIPJ com o objetivo de
mudança de regime; c) afronta ao art. 138 do CTN e direito à denúncia espontânea. Tendo em
vista que não havia fiscalização para o ano-calendário de 2013 eu que a Contribuinte promoveu a
retificação de DCTFs e DIPJ, então os atos da interessada recaem no art. 138 do CTN, devendo
ser a multa cancelada; d) é obrigatória a apuração dos tributos pelo regime do lucro real; e)
direito à compensação e afronta ao Princípio da Legalidade. Os valores pagos a maior devem ser
passíveis de compensação, sob a possibilidade de locupletamento ilícito; f) os débitos cobrados
em razão da não homologação das compensações não são devidos. Indica especificamente da
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

multa por atraso na entrega DIPJ, referente ao ano-calendário de 2012, no montante de R$
318.812,02, objeto do AIIM no 19311.720226/2015-30. O valor original seria de R$ 206.953,60.
A multa se deu por entrega extemporânea de DIPJ, que deveria ter ocorrido até 28/06/2013, mas
teria sido entregue em 28/07/2014. Ocorre que nesta data foi entregue a DIPJ retificadora e não
original, uma vez que a original foi entregue dezessete dias antes do prazo para entrega. Há
equívoco no sistema da Receita, que mostra que ambas são originais. O lançamento padece de
vícios, devendo ser anulado. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reformar a decisão
de primeiro grau, de forma que seja reconhecido o crédito no valor de R$ 135.950,16, com a
consequente homologação da DCOMP 37101.56111.250814.1.3.04-0616, transmitida em
25/08/2014; seja determinada a manutenção do parcelamento de no 15922.720025/2016-7; seja
declarada a nulidade da multa na entrega da DIRPJ, cobrados no processo administrativo no
13839.802379/2015-78. Pugna ainda pela sustentação oral.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 470 – 17/09/20), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 471 – 16/10/20), conclui-se que este é tempestivo.
11. Sobre a admissibilidade, há de se discorrer sobre seu exame, tendo em vista
alguns argumentos levantados no Recurso Voluntário.
12. Dentre seus argumentos, a Requerente alega que haveria vícios de
inconstitucionalidade em diversas situações, dentre elas na impossibilidade de mudança de
regime do lucro presumido para o real, na impossibilidade de utilização do crédito para
compensação, na não homologação, dentre outras. Especificamente na parte sobre a opção do
regime do lucro, a Contribuinte alega “tanto ilegal quanto inconstitucional norma ou
interpretação que considere a opção pelo regime tributário de apuração do IRPJ e CSLL
irretratável.”.
13. Cumpre enfatizar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. O fundamento para tal afirmação está na Súmula n° 2 do
próprio Conselho. Já o art. 26-A do Dec. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento no âmbito
processual administrativo fiscal afastem a aplicação de lei.
14. O eventual afastamento de norma legal, com fundamento na Constituição
implicaria em análise de constitucionalidade de lei, sendo, portanto, vedada a este Órgão de
julgamento fazê-lo. Assim, não se conhece o Recurso quanto à alegada infração.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

15. Outra questão a ser levantada é que a Requerente alega matérias que são
objeto de outros processos. Percebe-se isto quando há afirmação de que a multa por atraso de
entrega na declaração seria indevida, sendo ela objeto do Processo 19311.720226/2015-30 (fl.
514). O mesmo ocorre no pedido, em que a Contribuinte requer a manutenção do parcelamento
indicado no Processo no 15922.720025/2016-7 (fl. 520). Ambos os processos indicados não estão
sob o exame deste Relator, não cabendo a ele se pronunciar sobre tais questões. Apenas e se
porventura vierem a esta Relatoria é que caberia ter competência para a pronúncia sobre as
matérias indicadas. Assim, não cabe conhecer, no julgamento deste Processo, as matérias de
outros processos.
16. Situação semelhante se aplica à alegação relacionada à denúncia espontânea,
na qual a Contribuinte procura fazer uma relação do dispositivo com a impossibilidade de
alteração de regime de lucro. Alega ainda que haveria enriquecimento ilícito com a cobrança de
multas indevidas.
17. Como o presente Processo não tem por objeto multas pela alteração de
regime, mas eventual crédito tributário proveniente de tal mudança, então não é de se conhecer a
matéria suscitada. Mesmo que houvesse relação com art. 138 do CTN com a modificação de
enquadramento do lucro presumido para o lucro real, afora as multas, é de se fazer constar que a
Contribuinte não fez o questionamento da matéria denúncia espontânea, nem sequer com a
citação do artigo. Assim, de acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72, considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, o que
resulta no não conhecimento.
18. Quanto aos demais tópicos do Recurso e os outros Recursos, são eles
conhecidos e passam a ser analisados a seguir.

IV. Opção pelo regime de lucro e alteração
19. Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que os presentes Autos tratam
de eventual crédito no montante de R$ 135.950,16. A confirmação do valor se dá em virtude do
pedido da Contribuinte (fl. 519, abaixo) e pelo Acórdão da DRJ (fl. 463, abaixo (grifo nosso
(g.n.))).

Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

20. Constata-se ainda que o valor objeto de discussão, apesar de vincular quatro
DCOMPs, para fins de cadastro, foi vinculado unicamente à DCOMP final 0616. Entende-se que
tal informação é protocolar, uma vez que ela não se mostra, inicialmente, importante para o
julgamento.
21. Dos Autos se extrai que a discussão gira em torno do regime para o ano-
calendário de 2013. Como se observa dos comprovantes, a Contribuinte entregou DIPJ original
do ano-calendário de 2013 em 30/06/2014 (fl. 37 (g.n.)).

22. Em 22/09/2015, a Contribuinte retificou a DIPJ entregue em 2014, ano-
calendário de 2013, retificando a DIPJ anterior para lucro real (fl. 64, (g.n.)).

23. Segundo a Requerente, a alteração do regime do ano-calendário de 2013 se
deu também pelo fato de ter sido intimada pela Receita, informando que o regime aplicável nos
anos-calendários anteriores, 2011 e 2012, deveria ser o do lucro real, sendo que a ela tinha
escolhido o do lucro presumido. A intimação pode ser comprovada à fl. 527.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

24. Apesar das DCOMPs terem sido homologadas em um primeiro despacho
automático (conforme fl. 140), houve sua revisão de ofício por meio do despacho manual de fls.
135-141, o qual não homologou tais declarações.
25. A discussão que se destaca no Processo é se seria possível a alteração de
regime, do presumido para o real. Senão por opção da Interessada, então por determinação legal.
A DRJ entendeu que somente a Autoridade fiscal poderia alterar o regime, uma vez que o prazo
pela alteração de opção já teria se esvaído.
26. Como visto, o exame deve levar em conta duas situações. A opção da
Contribuinte e a obrigação legal. Cumpre-se inicialmente indicar a legislação aplicável ao caso,
que são o arts. 13 e 14 da Lei 9.718/98 e o art. 26 da Lei 9.430/96. O art. 516 do RIR/99, em
vigor à época e não replicado, se constitui praticamente na transcrição dos artigos das duas leis
citadas. (g.n.)

Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior, tenha
sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou a R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais) multiplicado pelo número de meses de atividade
do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 (doze) meses, poderá optar pelo regime
de tributação com base no lucro presumido. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 1° A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação
a todo o ano-calendário.
§ 2° Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano
anterior será considerada segundo o regime de competência ou de caixa, observado o
critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com
base no lucro presumido.
Art. 14. Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas:
I - cuja receita total, no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$
48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), ou proporcional ao número de
meses do período, quando inferior a 12 (doze) meses;
[...].

Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira ou
única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de cada
ano-calendário.
§ 2o A pessoa jurídica que houver iniciado atividade a partir do segundo trimestre
manifestará a opção de que trata este artigo com o pagamento da primeira ou única quota
do imposto devido relativa ao período de apuração do início de atividade.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

§ 3o A pessoa jurídica que houver pago o imposto com base no lucro presumido e que, em
relação ao mesmo ano-calendário, alterar a opção, passando a ser tributada com base no
lucro real, ficará sujeita ao pagamento de multa e juros moratórios sobre a diferença de
imposto paga a menor.
§ 4o A mudança de opção a que se refere o parágrafo anterior somente será admitida
quando formalizada até a entrega da correspondente declaração de rendimentos e
antes de iniciado procedimento de ofício relativo a qualquer dos períodos de
apuração do respectivo ano-calendário.

27. Quanto à opção do contribuinte em alterar o regime, constata-se que há
condicionantes expressas no texto legal para sua realização. A alteração de opção pode ser
efetuada apenas até a entrega da correspondente declaração e antes de iniciado procedimento de
ofício relativo a qualquer dos períodos de apuração do respectivo ano-calendário. No caso, a
própria Contribuinte reconhece que a alteração do regime de presumido para real foi procedida
após a entrega da declaração. Assim, não há que se reconhecer direito de exercício de opção, por
expressa previsão legal, nos termos do 26, § 4o da Lei 9.430/96.
28. Entretanto, ao examinar a questão relacionada à obrigatoriedade legal, tem-se
entendimento diverso. Percebe-se que o art. 13 da Lei 9.718/98, vigente no ano de 2013, prevê
que a opção para o lucro presumido somente se aplica nos casos em que o faturamento do ano
anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00. O art. 14 da mesma lei confirma tal
situação prevendo que é obrigatório para as pessoas jurídicas o lucro real quando a receita bruta
no ano anterior tenha sido superior ao montante citado.
29. Levando em conta que a Contribuinte teve receita bruta declarada na monta
de R$ 72.345.364,57 no ano-calendário de 2012 (fl. 211, abaixo), então obrigatoriamente deveria
ser feita a apuração do ano-calendário de 2013 pelo lucro real.

30. Independente da Recorrente afirmar que teria cometido um equívoco ao
recolher e declarar como se lucro presumido fosse, a lei define que a apuração deve ser feita no
lucro real.
31. A DRJ entendeu que apenas a Autoridade fiscal poderia determinar ou efetuar
a alteração de regime. Não se entende que este seja o entendimento adequado quando se está a
tratar de definição legal. Simplesmente porque não se pode conceber que a execução do, no caso,
adequado cumprimento da lei seja feita apenas por autorização da ou pela autoridade
administrativa. Ora, o equívoco foi constatado pela Contribuinte, que automaticamente se propôs
a readequar a situação ao determinado em lei. Não se vislumbra que isto seja proibido, pelo
contrário, a Contribuinte atuou para corrigir o problema.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

32. O entendimento acima não é no sentido de eximir a responsabilidade pelos
atos da Requerente, sobre a qual nem se pretende analisar aqui, até mesmo porque nestes Autos
se discute apenas a alteração de regime e o eventual consequente crédito, mas não é possível
conceber que para efetuar o que a lei prescreve devesse a Contribuinte aguardar a autorização ou
determinação do Fisco. Em grande parte dos processos administrativos, a discussão gira em
torno da interpretação legal, neste, entretanto, as partes concordam que o regime aplicável seria o
do lucro real, mas intentam discutir sobre quem deveria tomar a iniciativa de cumprir a lei. A
resposta é qualquer um, melhor, quem primeiro atentar que o ato não estava correto. No caso, foi
a Contribuinte quem percebeu, assim pode ela tomar as medidas em seu alcance para corrigir o
erro, no sentindo de cumprir a determinação da lei.
33. É de se ressaltar que a própria Receita, no “Perguntas e Respostas – Pessoa
Jurídica”, de 2022, no capítulo sobre Lucro Presumido, à fl. 351-352, pergunta 12, esclarece que
é possível haver a retificação da declaração quando o contribuinte comprovar ter exercido
irregularmente a opção pelo lucro presumido, nas hipóteses em que a legislação expressamente
preveja a tributação pelo lucro real.

34. A DRJ fundamenta sua decisão alegando que o art. 47, IV da Lei 8.981/95,
que prevê que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando indevidamente for escolhido o
lucro presumido. Entende-se que o dispositivo não está a se tratar da possibilidade ou
impossibilidade do regime, mas sim do período em que o regime optado foi indevido. Tal
alegação é confirmada pelo próprio parágrafo segundo do artigo, o qual dispõe que “a apuração
do Imposto de Renda com base no lucro arbitrado abrangerá todo o ano-calendário, assegurada a
tributação com base no lucro real relativa aos meses não submetidos ao arbitramento”, caso a
pessoa tenha a escrituração e se observe os requisitos previstos. Assim, não se trata da
impossibilidade de recondução ao regime definido em lei, mas sim como se apurar os tributos
naqueles que foram equivocados. Neste sentido já se pronunciou o CARF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA SUA APURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.511 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.902379/2015-78

A disposição constante do artigo 47, caput e inciso IV, da Lei no 8.981/95, é clara e
inequívoca no sentido de que “o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando (...) o
contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido”. Não se
trata de uma faculdade, mas de efetiva imposição legal.
A douta autoridade fiscal não pode ignorar a falta de apresentação do LALUR pela
fiscalizada e partir para a apuração das diferenças de tributos pelo lucro real,
tomando este pelo saldo da conta representativa de Lucros ou Prejuízos do
Exercício, olvidando-se que tanto a apuração do lucro real quanto da base de cálculo
da CSLL partem do resultado contábil, mas são sujeitas à adições e exclusões
previstas em lei para a sua determinação.
[...]
16.
Note-se que, o próprio artigo 47, §2o da Lei no 8.891/955 dispõe que a
apuração do lucro real somente é cabível para os meses que não estiverem sujeitos
ao arbitramento e quando o contribuinte possuir toda a documentação necessária
para a demonstração do lucro real.
[...] (Acórdão no 1201-004.787, Sessão de 14 de abril de 2021, Gisele Barra Bossa –
Redatora Designada) (g.n.)

35. Neste sentido, é de se reconhecer que é possível a retificação de regime de
apuração, quando a lei assim o dispuser.

V. Conclusão
36. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reconhecer a
possibilidade de retificação do regime de apuração quando a lei proibir outro, devendo a Unidade
de origem confirmar a existência dos créditos indicados no regime adequado, observado o
trâmite do Processo Administrativo Fiscal, caso haja nova divergência.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 663
DF CARF MF
Original